Tribunal: TJMT
Processo: 1027660-57.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027660-57.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO NUNES SANTOS - CPF: 079.245.181-34 (APELADO), JAINE NAHANE MIRANDA - CPF: 024.873.611-66 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 20% AO MÊS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO REFERÊNCIA. PREVALÊNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada por
J.A.N.S.
, declarando abusiva a cobrança de juros remuneratórios superiores a 20% ao mês em contratos de empréstimo pessoal não consignado, substituindo-a pela taxa média de mercado e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial requerida; e (
ii
) estabelecer se é cabível a revisão judicial das taxas de juros pactuadas, com substituição por taxa média de mercado, diante da constatação de abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte ré teve expressamente deferido seu pedido de produção de prova pericial, mas posteriormente desistiu da sua realização, manifestando concordância com o julgamento antecipado da lide, não havendo, portanto, cerceamento de defesa.

A relação entre as partes é de consumo, conforme Súmula 297 do STJ, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a revisão de cláusulas contratuais abusivas (art. 51 do CDC).

A jurisprudência do STJ, especialmente o REsp 1.061.530/RS, admite a revisão de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, desde que comprovada abusividade à luz do caso concreto.

As taxas praticadas nos contratos (entre 20% e 22% ao mês, equivalentes a até 987% ao ano) são cerca de dez vezes superiores à taxa média de mercado apurada no período (entre 1,73% e 2,13% ao mês), configurando indício relevante de abusividade.

A apelante, que desistiu da prova pericial destinada a demonstrar a adequação das taxas, não apresentou justificativas concretas que afastassem a presunção de onerosidade excessiva, especialmente diante do histórico de refinanciamentos sucessivos e do perfil vulnerável do consumidor.

A restituição simples dos valores pagos a maior decorre logicamente da revisão contratual reconhecida judicialmente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Argumentos econômicos genéricos sobre impacto no mercado de crédito não afastam a proteção de direitos individuais garantidos constitucionalmente e não infirmam a função revisora do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desistência expressa da prova pericial pela parte que a requereu afasta alegação de cerceamento de defesa.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é parâmetro relevante para aferição da abusividade dos juros, embora não absoluto.

Juros remuneratórios mensais superiores a 20%, quando muito acima da média de mercado e sem justificativa proporcional ao risco, configuram abusividade
passível de revisão judicial.

Reconhecida a abusividade, é cabível a substituição da taxa contratada pela taxa média de mercado e a restituição simples dos valores pagos a maior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, IV, e 51; CPC,
arts
. 373, §1o, e 509, §2o; Resolução CMN no 1.064/1985.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; TJDF, Apelação Cível 20080111409605, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 30.01.2013
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação interposto por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito Luiz
Antonio

Sari
, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada por
JOÃO ANTÔNIO NUNES
SANTOS
, para declarar abusiva a cobrança de juros à taxa mensal acima de 20,00% ao mês, devendo ser aplicada a taxa média de mercado, nos contratos descritos e caracterizados na inicial, e determinar a restituição de forma simples, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Inconformada, a ré interpõe o presente recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial. No mérito,
alega que a sentença contraria o entendimento do STJ ao desconsiderar as peculiaridades do caso concreto, que a taxa média não pode ser parâmetro único de abusividade e que as taxas praticadas são compatíveis com o perfil de alto risco do cliente.

À vista disso, requer o provimento do recurso para, reformando-se a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões em ID
314568906
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
)
– DO CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, que alega não ter tido oportunidade de produzir
prova pericial e outras provas necessárias à demonstração da adequação das taxas praticadas ao caso concreto.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos elementos constantes nos autos, o juízo de primeiro grau oportunizou expressamente à ré a especificação das provas que pretendia produzir, em regular observância ao contraditório e à ampla defesa. A apelante, em petição de id. 140839646, requereu a produção de prova pericial, que foi deferida pelo magistrado na decisão de id. 144074797.

Ocorre que, posteriormente, conforme petição de id. 168987224, a própria apelante desistiu da produção da prova pericial, alegando discordância quanto ao valor dos honorários do perito, e requereu expressamente o julgamento antecipado da lide. O autor também concordou com o julgamento antecipado.

Ora, tendo a própria parte requerente da prova manifestado expressamente sua desistência e solicitado o julgamento no estado em que se encontrava o processo, não há como alegar, agora em sede recursal, que teria havido cerceamento de defesa. A parte exerceu plenamente seu direito processual ao optar por não prosseguir com a produção probatória, em decisão estratégica que lhe competia exclusivamente.

Como bem observado nas contrarrazões, a homologação judicial da desistência não configura ato cerceador, mas sim regular cumprimento do princípio dispositivo que rege o processo civil. A apelante teve plena oportunidade de produzir as provas que entendesse necessárias e, por opção própria, abdicou dessa faculdade processual.

Não se desconhece a argumentação da apelante no sentido de que a prova pericial seria imprescindível para demonstrar a adequação das taxas ao perfil de risco do cliente. Todavia, tal circunstância deveria ter sido ponderada
no momento processual oportuno, antes da manifestação pela desistência da prova e pelo julgamento antecipado. Não pode a parte, após concordar com o julgamento da causa no estado em que se encontrava, posteriormente alegar nulidade em razão da ausência de produção probatória que ela própria dispensou.

Nesse sentido, a jurisprudência é no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a parte desiste da produção de prova anteriormente requerida:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. Ante a expressa desistência da perícia pela parte que a requerera, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a sua realização
.”

(TJ-DF 20080111409605 DF 0055114-71.2008.8.07.0001, Relator.: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 30/01/2013, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
06/02/2013. Pág.: 124)

Rejeito
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito Luiz
Antonio

Sari
, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada por
JOÃO ANTÔNIO NUNES SANTOS
,
para declarar abusiva a cobrança de juros à taxa mensal acima de 20,00% ao mês, devendo ser aplicada a taxa média de mercado, nos contratos
descritos e caracterizados na inicial
, e
determinar a restituição de forma simples, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Na origem, o autor ajuizou ação revisional sustentando a abusividade das taxas de juros cobradas pela instituição financeira ré em diversos contratos de empréstimo pessoal não consignado
, postulando
a revisão dos contratos, a limitação dos juros à taxa média de mercado e a restituição dos valores pagos a maior.

O MM. Juiz de Direito julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc...

JOÃO ANTÔNIO NUNES SANTOS
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente “Ação Revisional de Contrato c/c Indenização e Repetição de Indébito" em desfavor de
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo:

“Que, firmou vários contratos de empréstimo bancário junto à empresa ré efetivo total a taxa de juros impressionante de 21,96%
a.m
e 982,56%
a.a
;que, há abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, devendo ser revisados, com a consequente repetição de indébito, bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 11.602,58 (onze mil, seiscentos e dois reais, cinquenta e oito centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como determinada a citação do réu, não sendo designada audiência de conciliação.

Devidamente citado, ofereceu contestação, onde procura rebater os argumentos levados a efeito pelo autor, requerendo a improcedência da ação, com a condenação
do mesmo
nos ônus
da
sucumbência. Juntou documentos.

Houve impugnação

Foi determinada a especificação das provas, com manifestação das partes, sendo deferido o pedido de produção de prova pericial.

A empresa ré desistiu da prova pericial, o que foi deferido.

Encerrada a instrução, facultou-se às partes apresentação de alegações derradeiras e, ao depois, conclusos.

É o relatório necessário.

DECIDO
:

[...]

Analisando as razões trazidas na peça de ingresso, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pesem os argumentos levados a efeito pela instituição financeira, mormente a incidência de encargos financeiros, vejo que há elementos mais do que plausíveis para atendê-la.

A matéria relativa à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras encontra-se pacificada com a edição do enunciado n° 297 do egrégio Superior Tribunal de Justiça “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, assim, estamos diante de uma relação de consumo, podendo ser decretada até de ofício as cláusulas abusivas consoante o que dispõe o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto
á
alegação de que se trata de contrato de adesão, para confirmar a tese da autora basta transcrever o conceito de J.M. Othon
Sidou
, in Revisão Judicial dos Contratos, 2a ed. p. 176: “
O contrato de adesão pode ser definido como o negócio jurídico do gênero contrato, cujas cláusulas são predispostas por iniciativa de uma só das partes, assim sem render ensejo a modificação, obrigando todos aqueles que lhe aderirem”.

Os contratos que o autor pretende revisar:

Refinanciamento 050640022557 03/05/2022 R$5.821,55 21,9156% 978,2300% - taxa média - 1,79%;

Refinanciamento 050640023489 03/06/2022 R$5.698,04 21,96 % 982,56
%-
taxa média -1,82%;

Refinanciamento 050640024599 01/07/2022 R$ 5.565,47 21,92 % 978,80 %
-taxa
média -2,13%;

Refinanciamento 050640025745 02/08/2022 R$ 5.523,63 21,95 % 981,64
%-
taxa média -1,74%;

Refinanciamento 050640026773 09/09/2022 R$ 6.093,32 21,93 % 980,00 % - taxa média -1,91%;

Refinanciamento 050640027367 03/10/2022 R$ 5.813,75 21,95 % 981,94 % - taxa média -1,90%;

Refinanciamento 050640023517 03/06/2022 R$ 4.133,65 21,94 % 981,02 %
-taxa
média -1,81%;

Refinanciamento 050640024597 01/07/2022 R$ 4.327,63 21,90 % 976,30 % - taxa média - 2,13%;

Refinanciamento 050640025817 04/08/2022 R$ 4.549,74 21,93 % 980,22 % - taxa média - 1,73%

Empréstimo no 050640026604 02/09/2022 R$ 1.242,73 22,00 % 987,22 % - taxa média -1,85%;

Refinanciamento 050640027392 03/10/2022 R$ 1.307,78 21,83 % 969,29 % - taxa média - 1,90%;

CONTRATO Novo 050640027395 03/10/2022 R$ 9.90,11 20,00 % 791,61 % - taxa média - 1,90%; e,

CONTRATO Novo 050640028545 22/11/2022 R$ 1.163,03 22,00 % 987,22 % - taxa média 1,79%

O parâmetro utilizado para avaliar eventual abusividade da taxa dejurosconvencionada entre as partes, no ordenamento jurídico atual, é a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, de modo que deve ser observado o período da contratação e a tabela da respectiva operação bancária do caso concreto.

A taxa média de mercado, todavia, serve apenas como uma referência, e não como algo a ser seguido de modo taxativo, uma vez que as partes são livres para pactuarem a taxa dejurosa incidir no contrato, nos termos da Resolução n. 1.064/1985, do Conselho Monetário Nacional - CMN, que voltou a ter vigência após a revogação do mencionado dispositivo constitucional.

E assim dispõe o item I da dita Resolução: "Ressalvado o disposto no item III, as operações ativas dos bancos comerciais, de
investimento e de desenvolvimento serão realizadas a taxas dejuroslivremente pactuáveis".

Portanto, poderá não existir abusividade no caso de a taxa dejurosconvencionada ser superior à média de mercado divulgada pelo Bacen, de forma que deve ser avaliado se a proporção acima da média caracteriza, ou não, abusividade, com observância, também, das peculiaridades de cada caso concreto.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve como parâmetro para a avaliação de casos concretos, ou seja, se osjurosremuneratórios pactuados foram ou não abusivos. Como média de mercado, entretanto, não significa que todos os empréstimos são obrigados a aplicar os mesmos percentuais da tabela do Bacen, até porque, se assim fosse exigido, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.

Destarte, não compromete a legalidade do encargo uma certa variação na taxa contratada, mormente quando osjurosprevistos no contrato não ultrapassam exageradamente àqueles praticados pela média de mercado

Ora, não há nenhuma dúvida de que é abusiva a taxa de juros que ultrapassa a taxa de 10% (dez por cento) ao mês.

Em casos análogos a jurisprudência tem se manifestado:

[...]

De forma que, uma vez constatado o excesso na taxa praticada contratual acima de 20% (vinte por cento) ao mês, mostra-se cabível a revisão judicial, a fim de que observe a taxa média do mercado.

No que tange o pedido de repetição de indébito, não vejo como não vingar a pretensão do autor, devendo ser de forma simples.

[...]

Diante disso tudo, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência parcial da ação.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente “Ação de Revisão de Contrato Bancário' proposta por
JOÃO ANTÔNIO NUNES SANTOS
, com qualificação nos autos em desfavor de
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
com qualificação nos autos, para declarar abusiva a cobrança de juros levada a efeito pela ré em desfavor da autora à taxa mensal acima de 20,00% ao mês, devendo ser aplicada a taxa média de mercado, nos contratos descritos e caracterizados na inicial; determinar a restituição de forma simples, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença na forma do § 2o, do artigo 509 do Código de Processo Civil; condenar a empresa ré nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.
”

Inconformada, a ré interpõe o presente recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial. No mérito,
alega que a sentença contraria o entendimento do STJ ao desconsiderar as peculiaridades do caso concreto, que a taxa média não pode ser parâmetro único de abusividade e que as taxas praticadas são compatíveis com o perfil de alto risco do cliente.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia
à possibilidade de revisão judicial das taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de empréstimo pessoal não consignado celebrados entre as partes e, em caso afirmativo, aos critérios a serem observados para tal revisão.

DA APLICABILIDADE DO CDC

No caso em apreço
, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, estando sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 297: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Estabelecida essa premissa, é de se reconhecer a aplicabilidade dos princípios e regras consumeristas ao caso, inclusive a
possibilidade de revisão de cláusulas contratuais abusivas, nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

DA REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

No julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu importantes diretrizes sobre a revisão de taxas de juros remuneratórios em contratos bancários.

A tese firmada no referido precedente é a seguinte:

"
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
."

A apelante sustenta que a sentença teria contrariado esse entendimento ao
se
limitar a comparar as taxas contratadas com a taxa média divulgada pelo Banco Central, sem analisar as especificidades do caso concreto, tais como o perfil de risco do cliente, a existência de garantias, o valor do empréstimo, o prazo de pagamento, entre outros fatores.

Contudo,
é necessário consignar que a
taxa média de mercado, embora não seja critério único e absoluto, constitui importante referencial indicativo, especialmente quando a discrepância entre a taxa praticada e a média é acentuada e desproporcional. Não se trata de aplicá-la como tabelamento judicial, mas de utilizá-la como elemento de análise, conjugado com outros fatores do caso concreto.

No caso dos autos, os contratos de empréstimo pessoal não consignado celebrados entre as partes apresentam taxas de juros mensais que variam entre 20% e 22% ao mês, o que corresponde a taxas anuais entre 791,61% e 987,22%.

A taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado, segundo os documentos apresentados nos autos e informações do Banco Central, situava-se no período da contratação entre 1,73% e 2,13% ao mês.

Verifica-se, portanto, que as taxas praticadas pela apelante são aproximadamente
dez vezes superiores
à taxa média de mercado
, o que
, por si só, já constitui forte indício de abusividade, exigindo da instituição financeira a demonstração de que as taxas aplicadas encontram justificativa nas peculiaridades da operação e no perfil de risco do cliente.

No presente caso, a apelante teve ampla oportunidade de demonstrar, de forma concreta e específica, que as taxas aplicadas eram proporcionais ao risco efetivamente assumido na operação com o apelado. Como visto, foi deferida a produção de prova pericial justamente para essa finalidade, mas a própria apelante desistiu de sua realização.

A análise dos contratos juntados aos autos revela que, não obstante o autor venha efetuando pagamentos desde 2017, com descontos que
já ultrapassaram R$ 93.660,48
,
sem que a dívida tenha sido quitada, o que
evidencia que a taxa de juros aplicada, ao invés de viabilizar o cumprimento da obrigação, perpetua e agrava a situação de endividamento do consumidor, caracterizando a onerosidade excessiva vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, a sentença de primeiro grau, ao declarar abusivas as taxas superiores a 20% ao mês e determinar sua adequação à taxa média de mercado, atuou em conformidade com os princípios do Código de Defesa do Consumidor e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É certo que o julgamento do REsp 1.061.530/RS determina a análise das peculiaridades do caso concreto. Contudo, as peculiaridades relevantes não se resumem àquelas favoráveis à instituição financeira (perfil de
risco, ausência de garantias, modalidade de crédito), mas abrangem também as circunstâncias relativas ao consumidor e à própria relação contratual estabelecida. No caso, as peculiaridades evidenciam a vulnerabilidade acentuada do consumidor, pessoa idosa, aposentada, submetida a sucessivos refinanciamentos com taxas exorbitantes, em clara situação de superendividamento.

A apelante argumenta ainda que a redução judicial das taxas de juros geraria consequências econômicas negativas ao mercado de crédito, com aumento da taxa média, redução da oferta de crédito e incentivo à inadimplência e à agiotagem. Tais argumentos, contudo, não podem prosperar.

Primeiro porque
cabe ao Poder Judiciário tutelar os direitos individuais violados, não sendo legítimo sacrificar a proteção do consumidor concreto em nome de supostas consequências macroeconômicas hipotéticas
.
Em segundo
lugar
, a atuação judicial de controle de abusividades não substitui nem conflita com a regulação setorial exercida pelo Banco Central, mas sim a complementa, exercendo função própria e constitucionalmente atribuída ao Judiciário.

Em terceiro plano
, a efetiva proteção do consumidor, longe de prejudicar o mercado de crédito, contribui para sua higidez e sustentabilidade, coibindo práticas predatórias e preservando a confiança nas instituições financeiras.

Quanto à restituição de valores, trata-se de consequência lógica e necessária da revisão contratual operada. Reconhecida a abusividade das cláusulas e recalculadas as obrigações contratuais com base em parâmetros legítimos, impõe-se a devolução dos valores pagos a maior pelo consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

A restituição será apurada em liquidação de sentença, mediante a aplicação da taxa revista aos valores efetivamente pagos, restituindo-se a diferença de forma simples, conforme corretamente determinado na sentença.

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau, ao declarar abusivas as taxas superiores a 20% ao mês e determinar sua adequação à taxa média de mercado, encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante
, não comportando qualquer modificação.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
REJEITO

a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o
valor da
condenação
, e não sobre o valor da
da causa
, retificação que faço de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus”. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1017614-69.2015.8.26.0068 SP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025